Tribunal: TJSP
Processo: 1002154-53.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
DECLARATÓRIA – Exoneração de Fiança – Contrato de Adesão com previsão de prorrogação automática - Cláusula de Renúncia ao direito de exoneração da fiança - Validade apenas até o termo do contrato, não se aplicando às renovações automáticas - Envio de notificação ao banco pretendendo exoneração de fiança – Requisitos legais atendidos – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002154-53.2017.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado CLAYTON TEIXEIRA DE AGUIAR (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1002154-53.2017.8.26.0462 - Poá - Voto no 46737
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46737 P
APEL.No: 1002154-53.2017.8.26.0462
COMARCA: POÁ
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : CLAYTON TEIXEIRA DE AGUIAR (JUSTIÇA GRATUITA)
DECLARATÓRIA Exoneração de Fiança Contrato de
Adesão com previsão de prorrogação automática - Cláusula de
Renúncia ao direito de exoneração da fiança - Validade apenas
até o termo do contrato, não se aplicando às renovações
automáticas - Envio de notificação ao banco pretendendo
exoneração de fiança Requisitos legais atendidos Sentença
mantida Recurso não provido.
Trata-se de ação declaratória de exoneração
de fiança, julgada procedente em pela r. sentença de fls.
221/223,
cujo
dispositivo
ora
se
transcreve:
“Pelo
exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo
procedente o pedido para reconhecer a exoneração da
fiança, nos contratos em que o autor permanece como
coobrigado, quais sejam, BB GIRO no 246604673 e 246605103,
desde
a
notificação
datada
de
20/03/2017.
Custas
processuais e verba honorária, que arbitro em R$ 3.000,00,
a serem pagos pelo réu. Em caso de recurso o valor de
preparo deverá corresponder a 4% (quatro por cento) sobre
o valor da causa atualizado, sob pena de ter de proceder
ao recolhimento em dobro, conforme artigo 1007, § 5o do
Código de Processo Civil, vedada a complementação, bem
como deverá ser recolhido valor a título de porte de
remessa e retorno para processos físicos. Certificado o
trânsito em julgado, não requerido o cumprimento de
sentença em 30 dias, na forma do Prov. 16/2016 (DJE de
04/04/2016), os autos irão ao arquivo, exceto se tratar-se
de autos digitais. P.R.I.C.”
A r. sentença foi declarada, de forma que
passou a constar: “Vistos. Trata-se de embargos de
declaração opostos para suprir omissão existente ao deixar
de apreciar pedido de retirada do nome do autor dos
cadastros de inadimplentes. Razão assiste ao embargante.
Com efeito, uma vez julgado procedente o pedido final, o
pedido para que o réu deixe de incluir o nome do autor nos
cadastros de proteção ao crédito em decorrência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1002154-53.2017.8.26.0462 - Poá - Voto no 46737
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
contrato em questão deve ser acolhido. Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração para acrescentar à
sentença de fls. 221/223 o seguinte parágrafo: "Determino
que o réu deixe de incluir o nome do autor nos cadastros
de proteção ao crédito em caso de eventual inadimplemento
dos contratos BB GIRO no 246604673 e 246605103". No mais,
mantenho a sentença de fls. 221/223 na íntegra por seus
próprios fundamentos. Intime-se”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, o requerido apresentou apelação de fls. 235/250,
sustentando que, no caso em questão, a operação se renova
automaticamente e que conforme cláusula contratual, para
exclusão de fiadores é necessária a manutenção das
garantias do contrato ou a liquidação da operação. Avoca o
princípio do pacta sunt servanda e destaca que o autor
assinou cláusula em que fica pactuado que a fiança é
absoluta, não comportando qualquer tipo de exoneração e
renunciando expressamente os benefícios do art. 824, 830,
834, 835, 837 e 838 do Código Civil. Defende que a
negativação é exercício regular de direito por parte do
credor e para impedi-la se faz necessário o depósito do
valor da obrigação.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
O autor ingressou em Juízo relatando ter
figurado na condição de fiador nos contratos de crédito BB
Giro Flex (no 246.604.673 e 246.605.103), cartão Ourocard
(no
246.604.597
e
246.604.942)
e
cartão
BNDES
(246.604.897), responsabilizando-se solidariamente pelo
cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Sra.
Crélia Bárbara Teixeira, representante da empresa Crelia
Barbara Teixeira ME. Com o vencimento dos contratos,
notificou o requerido, manifestando seu interesse na
exoneração da fiança, sem resposta. Avocou a aplicação do
CDC e pleiteou a declaração de exoneração da fiança.
A instituição financeira contestou (fls.
157/168), informando que o autor continua coobrigado
apenas em duas operações, no caso os contratos BB Giro no
246.604.673 e 246.605.103, tendo as demais operações sido
repactuadas pela Sra. Crélia. Defende a legalidade dos
contratos e a inadmissibilidade de violação ao ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1002154-53.2017.8.26.0462 - Poá - Voto no 46737
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
jurídico perfeito e direito adquirido. Juntou os contratos
(fls.171/185 e 186/200).
Por primeiro, o apelante avoca em sua defesa
as cláusulas de no30, que fez constar:
“TRGÉSIMA
FIANÇA
Assina, também este
instrumento CLAYTON TEIXEIRA DE AGUIAR, Brasileiro (a),
solteiro (a), trabalhador de construção civil, (...) que,
na qualidade de fiador (es) e principal (is) pagador (es),
sendo esta fiança absoluta, irrevogável, irretratável e
incondicional,
não
comportando
qualquer
tipo
de
exoneração, renunciando o(s) fiador(es) expressamente aos
benefícios dos artigos 827, 834, 835, 837 e 838, todos do
Código
Civil
Brasileiro,
solidariamente
se
responsabiliza(m) pelo cumprimento de todas as obrigações
assumidas pelo(a) financiado(a) (...)”
Porém, é de entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça, que a cláusula de renúncia ao direito
de exoneração da fiança é válida durante o prazo inicial
do contrato, mas deixa de ser válida nas renovações
automáticas. Nesse sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA. (...) CLÁUSULA DE RENÚNCIA
AO DIREITO DE SE EXONERAR DA FIANÇA. PRORROGAÇÃO DO
CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. VALIDADE. REGRA DE
DIREITO INTERTEMPORAL. ART. 2.035 DO CC/02. EXONERAÇÃO DA
FIANÇA. PLANO DA EFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. APLICAÇÃO
DO CC/02. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENVIADA PELOS FIADORES.
(...)
7. A cláusula de renúncia ao direito de
exoneração da fiança é válida durante o prazo determinado
inicialmente no contrato; uma vez prorrogado por prazo
indeterminado, nasce para o fiador a faculdade de se
exonerar da obrigação, desde que observado o disposto no
art. 1.500 do CC/16 ou no art. 835 do CC/02. (...)
Logo, na espécie, conquanto não se possa
reconhecer a invalidade da referida cláusula no período de
01/07/2000 a 30/06/2005, como o fez o TJ/SP, não há como
impedir que os recorridos exerçam o seu direito de se
exonerar da fiança, a contar de 30/06/2005, data a partir
da qual o contrato se prorroga por prazo indeterminado.”
(STJ, REsp. no 1.656.633/SP, Terceira Turma, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1002154-53.2017.8.26.0462 - Poá - Voto no 46737
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
Nancy Andrighi, j. 15/08/2017).
E também:

APELAÇÃO CÍVEL Contratos bancários Ação
monitória Contrato de abertura de crédito Fiador sócio
da empresa tomadora do crédito Fiador que posteriormente
se retirou dos quadros societários da empresa
Contrato
de
renovação
automática
por
tempo
indeterminado

Pretensão de exoneração da fiança sem limitação de tempo
Notificação enviada ao credor nos termos do artigo 835 do
Código Civil Pretensão que merece acolhida Renúncia ao
direito de exoneração da fiança que é válida apenas até o
termo do contrato, e não se aplica às renovações
automáticas Contrato fidejussório que é intuitu personae
Perda da affectio societatis com a retirada do fiador da
sociedade Abusividade da cláusula que prevê a renúncia à
faculdade
de
exoneração
da
fiança,
diante
das
circunstâncias do caso concreto
Precedentes do E.
Superior Tribunal de Justiça
Pretensão de repetição do
indébito
em
dobro

Impossibilidade

Sentença
de
procedência da ação e improcedência da reconvenção

Sentença reformada
Recurso parcialmente provido para
reconhecer a exoneração da fiança em 60 (sessenta) dias
após o recebimento da notificação pelo credor, nos termos
do artigo 835 do Código Civil.
(TJSP; Apelação Cível 1016325-11.2017.8.26.0625; Relator
(a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara
de Direito Privado; Foro de Taubaté - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 21/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019)
Cabe assinalar que artigo 835 do Código
Civil aduz que o fiador poderá exonerar-se da fiança que
tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe
convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança,
durante sessenta dias após a notificação do credor.
A fiança pode ter vigência durante lapso
temporal determinado, que independe do contrato principal,
ou poderá estar vinculada ao período firmado no contrato
principal, e a fiança sem prazo determinado gera a
possibilidade de exoneração unilateral.
Se a fiança for por prazo indeterminado, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1002154-53.2017.8.26.0462 - Poá - Voto no 46737
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
permitido ao devedor desvencilhar-se da obrigação a
qualquer tempo, vez que não pode ser compelido a perpetuar
o teor assecutório se assim não o quiser.
No caso, os contratos de abertura de crédito
tinham vencimento final em 03/08/2014, conforme fls. 172,
e em 07/11/2015 (fls.187) e sua renovação é automática e
por tempo indefinido, nos termos das cláusulas 16a
(fls.179) e 14a (fls.193). Assim, o apelante poderia
requerer sua exoneração a partir de 03/08/2014 no contrato
de no 246.604.673 e de 07/11/2015 no contrato de no e
246.605.103.
A exoneração pode ocorrer por notificação do
credor ou por meio de sentença judicial que determine a
sua exoneração. No entanto, o fiador ficará obrigado por
todos os efeitos da fiança durante sessenta dias após a
notificação do credor.
No caso, observo do telegrama de fls.116,
que o apelado notificou o apelante seu desinteresse em
permanecer como garante dos contratos, e a notificação foi
recebida em 20/03/2017 (fls. 116), de forma que o apelante
fica exonerado da fiança em 60 (sessenta) dias após esta
data, nos termos do artigo 835 do Código Civil.
Portanto, deve a r. sentença ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Nos termos do art. 85, §11o do CPC, majoro
os honorários advocatícios fixados em sentença para R$
3.500,00.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator